Tribunal: TJSP
Processo: 1073508-94.2023.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de Segurança – Guarda Civil Municipal – Município de São Paulo – Pretensão à concessão de promoção vertical à Classe Distinta, Nível II, QTG 5, nos termos da Lei Municipal n.o 16.239/15 – Sentença que denega a segurança em função de a impetrante não haver se classificado dentro do número de vagas previsto – Não se conhece de recurso de apelação cujas razões estão

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de Segurança – Guarda Civil Municipal – Município de São Paulo – Pretensão à concessão de promoção vertical à Classe Distinta, Nível II, QTG 5, nos termos da Lei Municipal n.o 16.239/15 – Sentença que denega a segurança em função de a impetrante não haver se classificado dentro do número de vagas previsto – Não se conhece de recurso de apelação cujas razões estão dissociadas do quanto decidido – Ausência de impugnação específica à sentença recorrida – Violação ao princípio da dialeticidade recursal, previsto no art. 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil – Apelo não conhecido.